Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-93.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000219-93.2025.8.05.0062 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: JOSENEI SILVA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. decreto lei Nº 911/69. notificação extrajudicial. aviso de recebimento. devolução: “não procurado”. EMENDA À exordial. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Pertinência. § único do art. 321 do CPC. SENTENÇA MAnTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000219-93.2025.8.05.0062, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada JOSENEI SILVA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.